Tribunal: CARF
Processo: 11052.720073/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720073/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FUNDACÃO TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXIGÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE
A
ENTIDADES
BENEFICENTES.
DISPENSÁVEL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 612 DO STJ E DO RE 566.622/RS (TEMA
32 - STF).
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social. A exigência de
certificado válido, por lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei
complementar), revela-se inválida.
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. BAIXA POR PAGAMENTO. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplica-se a regra do artigo 156, I, do CTN, quando verificada e confirmada
hipótese de pagamento, afim de determinar a respectiva extinção do crédito
tributário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente no recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria objeto da desistência
recursal e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento cancelando-se o
crédito constituído. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny,
que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720073/2011-93
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório
Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator)
e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de processo administrativo tributário federal, composto pelos Autos de
Infração de Obrigação Principal e Acessórias, correspondentes as seguintes contribuições sociais
previdenciárias:
(i)
Debcad 37.291.229-0 (patronal);
(ii)
Debcad 37.291.230-3 (outras Entidades e Terceiros);
(iii)
Debcad 27.291.231-1 (segurado empregado e contribuinte individual
retida pela empresa;
(iv)
Debcad 27.291.232-0 (segurado empregado e contribuinte individual
retida a menor pela empresa);
(v)
Debcad 37.291.227-23 (CFL 68); e
(vi)
Debcad 37.291.228-1 (CFL 22).
O período do crédito apurado é de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 (com
inclusão do décimo terceiro em cada respectivo ano).
O “pano de fundo” da autuação decorre do fato de que a contribuinte classificava-
se no FPAS 639 - Entidades Beneficentes de assistência Social. Houve notícia, contudo, que, em
19/04/2005, foi expedido pela Secretaria da Receita Previdenciária – SRP (Delegacia da Receita
Previdenciária - DRP RJ/Norte), o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
0002/2005, nos seguintes termos:
" DECLARO CANCELADA, com base no disposto no parágrafo 8 o , artigo 206, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, a partir de 01/01/1994, a isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8212, de 24 de julho de 1991, concedida à entidade FUNDAÇÃO
TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES, acima identificada, por infração ao
parágrafo 3 o do artigo 195 da Constituição Federal e ao(s) incisos III e V, do artigo 55
da lei 8212, de 1991, combinado com o artigo 206 do RPS, pelos motivos especificados
na Informação fiscal anexa”.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

Inconformada com o conteúdo decisório, a contribuinte recorreu a 4a CaJ - Quarta
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, que analisou o
respectivo recurso e concluiu , conforme transcrição abaixo:
“No do (a) Acórdão: 1868/2006 Vistos e relatados os presentes autos, em sessão
realizada hoje, ACORDAM os membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS,
em
CONHECER
DO
RECURSO
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do (a) Relator (a) e sua fundamentação"
Diante da decisão proferida pela 4a CaJ, datada de 27/03/2007, a contribuinte
protocolou um Pedido de Revisão do Acórdão no 1868/2006 que, o Presidente da Sexta Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, em 15/08/2008 , por intermédio do Despacho n ° 206-
260/08, decidiu "REJEITAR ".
Notificada da autuação, a ora Recorrente, em sede de Impugnação
(individualizadas), aduziu que:
(i)
Debcad 37.291.229-0:
a. Em sede preliminar, que o auto possui vício de lançamento, porquanto
a notificação do auto de infração se deu, via Correios, e não em mídia
digital não regravável (CD-ROM), conforme mencionado no item 44
do relatório fiscal. Alega que, também, não foi anexado o IPC -
Instruções para o Contribuinte, Relação de Vínculos e REFISC-
Relatório Fiscal, conforme mencionado no item 43;
b. É entidade de fins filantrópicos, como reconhecido pelos Órgãos
competentes (federal, estadual e municipal), e que a fundamentação do
auto de infração baseia-se, unicamente, na decisão do CARF, que
denegou o recurso da contribuinte;
c. Diante da decisão da Sexta Câmara do 2° CC, a qual rejeitou o pedido
de Revisão (Desp. 206-260/08), ingressou com o Recurso Voluntário
ao Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (protocolo -
SRF/DERATRJO/CAC, CTO, em 19.11.08), que se encontra em fase
de julgamento; e
d. A nota DECOR/CGU/AGU n°. 180/2009-JGAS traz o reconhecimento
ao direito da concessão automática do CEBAS para as Instituições que
aguardavam análise de seus pedidos de renovação junto ao CNAS/DF;

(ii)
Debcad 37.291.231-1:
a. Informa que requereu o parcelamento do débito. A contribuição
previdenciária do contribuinte individual foi feita no percentual de
20%, quando o correto seria de 11%, por se tratar de prestação de
serviços à pessoa jurídica, conforme previsto na Lei n°. 10.666/2003;

Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

(iii)
Debcad 37.291.232-0:
a. Os segurados que não tiveram as retenções do INSS, total ou
parcialmente, foram descontados em outras empresas pelo teto ou
fizeram o complemento na folha de pagamento da contribuinte,
conforme declaração de comprovação anexada;
(iv)
Debcad 37.291.230-3:
a. Repete as argumentações relativas ao Debcad 37.291.231-3;

(v)
Debcad 37.291.227-3:
a. Apresentou todas as GFIPs do período, antes da ação fiscal, sem
qualquer prejuízo ao Órgão Competente.
Considerando a possibilidade de haver segurados que já tenham atingido o limite
máximo do salário-de-contribuição em outras empresas, a 13a Turma da DRJ/RJO enviou os
autos ao Auditor Fiscal responsável pela autuação, a fim de dar para pronunciamento conclusivo.
Em resposta à Resolução de diligência, pronunciou-se o Auditor Fiscal, às fls.
682/687, pela retificação do lançamento, na forma que ali exposta. A contribuinte foi intimada da
diligência fiscal, porém se quedou silente, conforme se observa às fls. 689/690.
Na sessão de 12 de maio de 2014, a 13a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão
12-65.289, entendeu por bem julgar a impugnação parcialmente procedente, com base nas
seguintes razões de fato e de direito:
(i)
Que, em primeiro momento, o artigo 195, §7o, da Constituição Federal de
1988, traz verdadeira regra de imunidade condicionada, eis que
dependente de integração normativa para a fixação dos pressupostos a
serem observados para o exercício de tal direito;
(ii)
Que, nesse passo, os requisitos para fruição da imunidade tributária
encontram-se expressos no artigo 55 da Lei no 8.212/91, que regulamentou
o mencionado dispositivo constitucional;
(iii)
Que, portanto, além de preencher cumulativamente todos os requisitos
previstos no artigo 55, deveria requerer ao INSS (atualmente a SRFB), o
reconhecimento da isenção;
(iv)
Considerando o exposto, inicia a tratar de cada Debcad:
a. Debcad 37.291.229-0:
i. Que a Impugnante teve sua condição jurídica alterada pelo Ato
Cancelatório no 17.402/002/2005, com efeitos retroativos
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

(01/01/2004) e que, mesmo ciente disso, manteve a conduta de
irregular de declarar FPAS 639, em GFIP;
ii. Que desconsiderou a decisão definitiva veiculada pelo Acórdão
no 1868/06, da 4a Caj do CRPS, cujo conteúdo manteve o Ato
de cancelamento;
iii. Que quanto ao suposto reconhecimento de entidade de fins
filantrópicos, em 2009, pelo MPS, conforme fl. 415, tem-se que
esse documento nada mais é do que uma explicação sobre os
efeitos jurídicos da MP 446/08, em nada alterando a situação
da contribuinte no presente caso;

b. Debcad 37.291.231-1:
i. Que apesar de informar que procurou efetivar o parcelamento
das contribuições previdenciárias lançadas neste auto, não
acostou qualquer documento que comprove essa ação;
ii. Que quanto à alíquota relativa à contribuição dos contribuintes
individuais, que a defesa se equivoca. O percentual de 11% é
aplicado somente na hipótese do desconto previsto no art. 4o,
caput, e seus parágrafos, da Lei no 10.666/03; e que neste
processo são cobradas ambas as situações (20% e 11%);

c. Debcad 37.291.232-0:
i. Que para os segurados identificados pelo Fisco, onde havia
sido ultrapassado o limite máximo salário-de-contribuição, o
lançamento foi retificado, conforme planilha de fl. 686;
ii. Que quanto aos demais pontos abordados pela diligência fiscal,
e não rebatidos pela contribuinte, trouxe a aplicação da regra
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, considerando que aquela
se quedou inerte quanto ao resultado da ação fiscal;

d. Debcad 37.291.230-3:
i. Que se aplicar as mesmas razões de decidir constantes nos itens
10.13 a 10.16 do Acórdão;

Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

e. Debcad 37.291.227-3:
i. Que a contribuinte não impugnou tal auto, com incidência
automática da regra contida no artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
(v)
Que a ausência do IPC não carreia nulidade do lançamento, tendo em vista
que tais possuem apenas caráter informativo, a fim de facilitar o
contribuinte em procedimentos que tal já deveria conhecer;
(vi)
Que não procede a argumentação de ausência de relatório fiscal, porquanto
a própria Impugnante aponta os pontos de discordância, mencionando o
referido relatório;
(vii)
Que, em face do exposto, dá provimento parcial à impugnação, para julgar
procedente em parte o lançamento, na forma do Discriminativo Analítico
do Débito Retificado.

Em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente apresentou as seguintes razões
(em síntese):
(i)
Debcads 37.291.229-0 e 37.291.230-3:
a. Em relação à regra de imunidade discutida nos autos, aduz que o
Supremo Tribunal Federal já definiu o tema, aduzindo que somente lei
complementar (no caso, o artigo 14 do CTN) pode regular os requisitos
condicionantes previstos no artigo 195, §7o da Constituição Federal;
b. Que a Recorrente cumpriu todos os requisitos do artigo 14 do CTN e
que, portanto, possui direito constitucional à regra imunizatória;
c. Que o artigo 55, da Lei no 8.212/91, é inconstitucional;
d. Aponta irregularidades e ilegalidades na cobrança do salário-educação,
desde o seu processo legislativo;
e. Alega serem inconstitucionais as cobranças de contribuições
previdenciárias para o INCRA, SESC e SEBRAE;

(ii)
Debcads nos 37.291.231-1 e 37.291.232-0
a. Alega que há vício insanável no lançamento tributário, porquanto a
autoridade fiscal autuante utilizou-se de alíquota equivocada (20%),
quando deveria aplicar a alíquota de 11%, com base na Lei 10.666/03;

Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

(iii)
Debcad no 37.291.227-3:
a. Que a falta de entrega de GFIP, nesta situação, não trouxe qualquer
tipo de lesão aos cofres públicos, eis que não havia tributo a recolher
em função da imunidade que goza a Recorrente;
b. Que, considerando não há dano a ser reparado nesta hipótese, há
preclara violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade;
c. Que a multa possui caráter confiscatório, nos termos do artigo 150, VI,
da Constituição Federal de 1988;
d. Ilegalidade da Taxa SELIC;

(iv)
Debcad 37.291.228-1:
a. Que quitou o débito relativo a este item, conforme guia anexa aos
autos e tela de comprovação de liquidação do próprio Órgão (fls. 787 e
788);
b. Requer sua extinção, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário
Nacional

Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, bem por isso, conheço-o para fins de seu
julgamento.
a) Debcads nos 37.291.229-0, 37.291.231-1, 37.291.232-0, 37.291.230-3 e
37.291.227-3:
Este tema não é novo nesta Turma e, consequentemente, nesta Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

Como é cediço, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF, este Conselheiro há de
se ater aos efeitos do julgamento final do Tema no 32, do STF, em sede de Repercussão Geral
(RE 566.622), com decisão transitada em julgado, no final de setembro de 2002. Em seu
conteúdo, há a seguinte determinação:
"'A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo195, §7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas'".
O Superior Tribunal de Justiça, também, coaduna deste entendimento, nos termos
da Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo determina que:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”.(Súmula n. 612, Primeira Seção, julgado
em 9/5/2018, DJe de 14/5/2018.)
A tese em questão mostra-se relevante, sobretudo, por confirmar e reafirmar ser a
Constituição Federal a fonte única e primária do campo material negativo tributário
(imunizante), cabendo tão-somente à Lei Complementar regulá-lo nesses seus aspectos materiais
constitucionais originários (artigo146, II, da CF) sem, por óbvio, infringi-la ou restringi-la.
Restaria à lei ordinária, portanto, o tratamento de aspectos meramente
procedimentais referentes, por exemplo, à certificação da imunidade, lembrando que tal
certificação deverá ser meramente declaratória, e, nunca, restritiva.
Considerando, portanto, que a autuação em tela tem como fundamento o artigo
55, III e V, da Lei no 8.212/91, clara está a restrição enxergada pelo Supremo Tribunal Federal
citada acima. A ordem normativa daquele dispositivo distante está dos requisitos previstos nos
artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Além disso, a certificação de dada imunidade há de ser compreendida como ato
simplesmente declaratório, posterior à existência da imunidade. Primeiramente, dada entidade se
mostrará materialmente apta à imunidade por se subsumir aos termos normativos materiais da
Carta Maior, e, posteriormente, apenas à formalidade de sua declaração via certificação.
Bem por isso, acolho o Recurso Voluntário para cancelar o lançamento das
contribuições previdenciárias em cobro nestes autos, bem como suas respectivas obrigações
acessórias, por serem umbilicalmente atreladas àquelas. Do contrário, estar-se-ia penalizando à
contribuinte, sem qualquer tipo de lesão aos cofres públicos.
b) Debcad 27.291.228-1:
O Recorrente aponta, em sede de seu instrumento recursal, que optou por
diligenciar até uma unidade da Receita Federal do Brasil, afim de obter guia para pagamento
integral do referido débito.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720073/2011-93

Ao compulsar o processo administrativo, encontrei guia de pagamento liquidada,
bem como extrato de dívida da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls. 787 e 788), em
nome da Recorrente, e com o apontamento “baixada por pagamento”.
Diante disso, deixou de reconhecer o Recurso Voluntário, porquanto houve
extinção do crédito tributário pelo seu respectivo pagamento, nos termos do artigo 156, I do
CTN.
c) Da Legalidade da Taxa Selic
Por fim, quanto a este argumento veiculado pela Recorrente, vale mencionar que,
conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Não se acolhe o Recurso Voluntário, portanto, neste ponto.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e
naquilo em que conheço, DAR PARCIAL PROVIMENTO, com a consequente extinção do
crédito tributário ora em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 964
DF CARF MF
Original